Tribunal: STF
Processo: RE 1357683
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    1. O presente recurso extraordinário foi interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado: 



    ACIDENTE DO TRABALHO - AGRAVO DE INSTRUMENTO AUTARQUIA - NÃO RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E DE RETORNO - DESERÇÃO CARACTERIZADA. Ausência de recolhimento de porte de remessa e de retorno dos autos. Inteligência do artigo 511, caput, do Código de Processo Civil. Exegese da Lei Estadual 11.608/2003. Recurso não conhecido. 



    Devolvidos os autos à 16ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pela Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal, para a reapreciação da matéria, foi refutado o juízo de retratação em acórdão assim ementado:



    ACIDENTE DO TRABALHO — RECURSO AUTÁRQUICO NÃO CONHECIDO — NÃO RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E DE RETORNO – DESERÇÃO CARACTERIZADA – REEXAME DA MATÉRIA – ART. 1040, II, DO CPC/15 — DECISÃO MANTIDA. 



    Desse modo, foi determinada subida dos autos a este Supremo Tribunal Federal. 



    Em suas razões recursais, o INSS sustenta estar isento do porte de remessa e de retorno, requerendo-se a reforma do acórdão recorrido e o provimento do recurso com fundamento nos arts. 24, IV, 98, § 21, e 145, II, da Constituição Federal.



    Esse é o sucinto relatório. Decido. 



    2. O Plenário do Supremo, ao apreciar o RE n. 594.116/RG, Relator o ministro Edson Fachin, firmou tese favorável à aplicação, em favor do INSS, da dispensa de porte de remessa e retorno prevista na lei adjetiva civil de 1973 (art. 511, § 1º). A correspondente ementa, no ponto pertinente, recebeu a seguinte redação (Tema 135/RG):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TAXA JUDICIÁRIA. PREPARO RECURSAL. PORTE DE REMESSA E RETORNO. ISENÇÃO. INSS. JUSTIÇA ESTADUAL.



    (…).



    5. Verifica-se que o art. 2º, parágrafo único, II, ‘in fine’, da Lei paulista 11.608/2003, é inconstitucional, uma vez que o Conselho Superior da Magistratura, como órgão de nível estadual, não possui competência para tratar das despesas com o porte de remessa e retorno. Declaração incidental de inconstitucionalidade da expressão ‘cujo valor será estabelecido por ato do Conselho Superior da Magistratura’. 6. Recurso extraordinário a que se dá provimento, para cassar o acórdão recorrido e determinar o processamento da apelação no Tribunal de origem.” 



    O acórdão recorrido diverge do aludido entendimento. 



    Nessa mesma linha, os seguintes precedentes: RE 1.253.074, ministro Edson Fachin, RE 1.253.030, ministro Alexandre de Morais, RE 1.129.065, ministra Rosa Weber, RE 1.253.067, ministra Carmem Lúcia. 



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, determinar que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em estrita observância da orientação firmada em precedente qualificado, dispense o INSS do pagamento do porte de remessa e retorno.



    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.



    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp 1.341.886/SP, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp 1.731.612/RS, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp 1.167.338/DF, DJ de 26.3.2019.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 7 de março de 2022.



 



Ministro NUNES MARQUES 



Relator